Tribunal: TJES
Processo: 5004504-62.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004504-62.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS DA SILVA SIMOES PIMENTEL e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004504-62.2023.8.08.0000

PACIENTES: MATHEUS DA SILVA SIMÕES PIMENTEL, LEONAN MACHADO MAGALHÃES

Advogados do(a) PACIENTE: ANA VITORIA CONDE DUARTE - ES35484, EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA - ES27709

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que a entrada dos policiais na residência não se baseou apenas em notícia anônima, sendo, na verdade, decorrência de uma espécie de campana montada pelos policiais, havendo detalhada descrição dos suspeitos e das condutas observadas, tendo os pacientes e o adolescente tentado empreender fuga, bem como dispensado parte das drogas.

2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista que os pacientes praticaram o crime em concurso de pessoas, inclusive valendo-se de um adolescente, além de terem em depósito uma significativa quantidade de drogas, apetrechos para o tráfico, e dinheiro sem origem declarada, o que já aponta para um envolvimento mais densificado com o contexto criminoso, bem como denota concretamente periculosidade à incolumidade pública.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004504-62.2023.8.08.0000

PACIENTES: MATHEUS DA SILVA SIMÕES PIMENTEL, LEONAN MACHADO MAGALHÃES

Advogados do(a) PACIENTE: ANA VITORIA CONDE DUARTE - ES35484, EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA - ES27709

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MATHEUS DA SILVA SIMÕES PIMENTEL e LEONAN MACHADO MAGALHÃES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº 0001266-57.2023.8.08.0021 (atualmente na 1ª Vara Criminal de Guarapari), em razão de se encontrarem presos preventivamente desde 03/5/2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 03 de maio de 2023, uma equipe da Polícia Militar montou operação na Rua Bom Pastor, no Bairro Kubitschek, em Guarapari, a fim de averiguar possível tráfico de drogas ocorrido em local de intensa movimentação criminosa, tendo observado que 03 (três) indivíduos (os pacientes e um adolescente) se alternavam na venda dos entorpecentes a usuários que ali buscavam as drogas, e adentravam em uma residência.

Ao ser realizado o cerco, os suspeitos tentaram fugir, mas dois deles foram presos no interior da casa, enquanto outro foi preso na casa de trás.

No interior do imóvel, foram encontrados, dentro do armário da cozinha, uma sacola contendo 07 (sete) porções médias de cocaína, 03 (três) pinos cheios da mesma substância, 03 (três) pedras médias de crack, 01 (uma) bola de haxixe, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de entorpecentes, além de vários pinos vazios. No corredor por onde tentaram fugir, foi encontrada a quantia de R$ 797,00 (setecentos e noventa e sete reais) e uma sacola contendo uma porção maior de crack.

A controvérsia central da impetração reside na alegação de violação de domicílio, e, neste ponto, relembro que o inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, com
Repercussão Geral
reconhecida (Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, tendo em vista que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Efetivamente, ressalta-se que, no caso, a entrada dos policiais na residência
não se baseou apenas em notícia anônima,
sendo, na verdade, decorrência de uma espécie de campana montada pelos policiais, havendo detalhada descrição dos suspeitos e das condutas observadas, tendo os pacientes e o adolescente tentado empreender fuga, bem como dispensado parte das drogas.

Diante disso, as circunstâncias apontam que, no presente caso, havia
fundadas razões
para que fosse procedida a busca domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência não se deu exclusivamente em função da notícia anônima, nem apenas em razão de ele ter demonstrado “atitude suspeita”, ou de ter apenas entrado na residência ao visualizar o patrulhamento.

Neste ponto, é importante considerar a fase inicial em que se encontra o feito, devendo, por ora, ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Com efeito, os policiais militares são agentes públicos de segurança, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da Constituição da República), sendo inerente ao serviço e essencial para as funções constitucionais a que se dedicam a resposta imediata às situações suspeitas e perigosas que aparecem no cotidiano.

A propósito, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pelo policiamento ostensivo e preventivo, de modo que suas declarações merecem credibilidade (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Como visto, a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão –
não é absoluta
, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes,
não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar o sucesso da criminalidade,
desde que tal ingerência se proceda dentro dos limites constitucionais, já expostos.

Nesse sentido, já entendeu este eg. TJES:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - NULIDADE - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O contexto fático apresentado evidencia fundadas suspeitas de que no imóvel ocorria crime de natureza permanente, cuja cessação exigia imediata ação policial a ponto de se permitir o sacrifício do direito a inviolabilidade do domicílio, inexistindo a apontada ilegalidade.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180024718, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)”

Prosseguindo, com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a Decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva em audiência de custódia (Id. 4871830) está devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos.

Com efeito, observa-se que os pacientes praticaram o crime em concurso de pessoas, inclusive valendo-se de um adolescente, além de terem em depósito uma
significativa quantidade de drogas, apetrechos para o tráfico,
e
dinheiro sem origem declarada
, o que já aponta para um envolvimento mais densificado com o contexto criminoso,
bem como denota concretamente periculosidade à incolumidade pública
(STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)